Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECUSA NA RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. ATRIBUIÇÃO EQUIVOCADA DE INFRAÇÕES REFERENTES AO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Verificado que a atribuição indevida de multas ao apelado criou óbices para o exercício dos seus direitos, gerando, inicialmente, embaraços para a mudança de categoria e, posteriormente, para a renovação da sua CNH, com inequívocos reflexos na sua mobilidade diária e no desempenho do seu trabalho como feirante, a compensação pelos danos morais se afigura possível.
2. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, procede-se a adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.